Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-69.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Preliminar afastada – Autor que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Preliminar afastada – Autor que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002205-69.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISRAEL
MARCASSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No 44.547
APELAÇÃO No 1002205-69.2020.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: ISRAEL MARCASSO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
Apelação
Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais Improcedência Preliminar afastada Autor que
contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas
em seu benefício previdenciário Venda casada com contrato
de cartão de crédito
Consoante dispõe o art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação
dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o
beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de
seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira Consumidor
que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito,
podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos
contratados e o limite de 5% de seus proventos Descabimento
da indenização por danos morais Ação que deve ser julgada
parcialmente procedente para tanto Recurso do autor provido
em parte.
A r. sentença (fls. 266/267), proferida pelo douto
Magistrado Sinval Ribeiro de Souza, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por ISRAEL MARCASSO contra BANCO BMG S/A,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Irresignado, apela o autor, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa face o julgamento antecipado da lide, porquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
3
douto Magistrado não oportunizou ao autor a produção de provas a
respeito de suas alegações. No mérito, sustenta vício do consentimento,
ensejando, assim, a nulidade do contrato entabulado entre as partes.
Argumenta que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito, o
que buscava era a obtenção de empréstimo na modalidade consignada,
entretanto, o réu, ardilosamente, imputou uma modalidade cartão de
crédito com reserva de margem consignada (RMC). Assevera que a
conduta da instituição financeira se revela desleal, desonesta e ilícita,
causando prejuízos ao cliente. Ressalta que as faturas apresentadas pelo réu
demonstram que o autor não tinha a intenção de contratar o cartão de
crédito, tampouco que tenha efetuado o desbloqueio do plástico. Diz que
teve seu limite de crédito imobilizado indevidamente em razão da reserva
de margem do cartão de crédito. Requer a nulidade do empréstimo
consignado diante da desvantagem excessiva da parte autora, bem como da
perpetuidade da dívida, eis que se torna impagável. Pede a repetição em
dobro do indébito, entretanto, subsidiariamente, a repetição de forma
simples, bem como indenização pelos danos morais sofridos. Colaciona
jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a reforma da r. sentença, com o
prequestionamento da matéria subjudice (fls. 277/309).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões (fls. 342/352).
É o relatório.
Note-se, inicialmente que não há que se falar em
nulidade da r. sentença, tendo em vista que não constitui cerceamento de
defesa o indeferimento de produção de provas consideradas impertinentes
e inúteis, posto que, ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-dever
de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto no art. 139, II do
CPC/2015, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370 do CPC/2015), além disso, o direito processual
adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional,
por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o
contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe
formaram o convencimento, consoante o art. 371 do CPC/2015, além
disso, o juiz está autorizado a indeferi-la, quando for ela desnecessária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
4
vista de outras provas produzidas.
Cuidou-se, na hipótese vertente, de julgamento
antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado à vista da prova
documental constante dos autos e com base nas alegações do próprio autor,
vindo a entender, de conformidade com a fundamentação constante da r.
sentença recorrida, que não havia necessidade de determinar-se a dilação
probatória para ensejar o adequado e justo julgamento da causa. Tratou-se,
portanto de julgamento feito com fulcro no art. 355, inc. I, do NCPC.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu
destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova
requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não
acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada
contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara
Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em
transcrição parcial, in “Código de Processo Civil Comentado e
Interpretado” Misael Montenegro Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa”
(Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
5
probatória.
Correto, portanto, o julgamento antecipado da
lide proferido pelo douto Magistrado.
Quanto ao mais, o autor ajuizou a presente ação
sustentando, em síntese, que solicitou ao banco réu empréstimo consignado
com desconto incidente em seu benefício previdenciário, entretanto, lhe
enviaram cartão de crédito não solicitado, além da incidência de cobranças
ilícitas. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência das cobranças
descritas na inicial, bem como o cancelamento do cartão e o pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos. Juntou os documentos de fls.
44/88.
Citado, o banco requerido apresentou contestação
às fls. 91/108, sustentando que o autor contratou o cartão de crédito
livremente, tendo, inclusive, assinado o termo de adesão. Invocou o ato
jurídico perfeito e asseverou que o demandante utilizou o cartão para a
realização de saques, cujos valores foram disponibilizados em sua conta
corrente. Sob a ótica da responsabilidade civil contratual, pediu a
improcedência dos pedidos formulados pelo autor, eis que não há que se
falar em ilegalidades. Colacionou jurisprudência a respeito. Trouxe
documentos às fls. 109/252.
Em réplica, fls. 255/265, o autor rebateu as
argumentações do requerido e asseverou os argumentos expostos na
inicial.
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, entretanto, este entendimento, permissa vênia, não
merece ser mantido.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
6
Tribunal de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Na hipótese vertente, o autor alega que solicitou
unicamente a contratação do empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar o cartão de
crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado BMG” e “Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento”, assinados pelo autor (fls. 204/211), bem como seus
documentos pessoais (fls. 212/213), o fato é que não restou provada nos
autos a efetiva utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de
modo a evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o
caso, mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pelo autor, o que, porém, não foi apresentado pelo réu, eis que
as faturas trazidas às fls. 109/203 não apresentam lançamentos diferentes
dos saques efetuados.
Os
documentos
juntados
às
fls.
44/85
demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para
cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário do autor, porém,
diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito,
caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as
cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora o autor afirme que tenha
contraído empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do
cartão de crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo
da cobrança do empréstimo, já que utilizado pelo autor.
Veja-se a respeito o pronunciamento desta
Câmara, de conformidade com o voto da relatoria do Douto
Desembargador Melo Colombi, referente a caso semelhante ao que ora se
discute:
Independentemente da discussão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
7
validade ou não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito,
é fato que o consumidor tem direito de cancelar o plástico assim que
quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer
tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor
total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação
do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a
solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a
efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o
do art. 3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS no
39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece
os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de
descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
8
nos benefícios da Previdência Social”, ou seja, é a norma de regência
para o negócio entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de
cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual.
Por certo, o cancelamento do cartão de crédito
não tem o condão de extinguir a dívida e a exclusão da Reserva de
Margem Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito.
Não vingam, entretanto, as pretensões de
declaração de inexistência do débito, de repetição do indébito e de
reparação por danos morais.
Afinal, a parte autora sacou a mencionada
importância (não negou esse fato ao se manifestar sobre a contestação e
documentos que acompanharam a defesa), cabendo arcar com o
pagamento do crédito usufruído.
O cartão de crédito deve ser cancelado, sem
prejuízo da cobrança do empréstimo entabulado, bem como das aquisições
efetuadas com esse plástico.
Deverá o banco, contudo, recalcular a forma de
pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite a
taxa média dos contratos de empréstimo consignado (não houve juntada
de cópia do contrato nos autos), mas que o crédito seja parcelado em
tantas parcelas fixas quantas bastem para a quitação da dívida,
respeitado, como valor das parcelas, o percentual de 5% sobre o valor
líquido da aposentadoria do autor.
O valor pago a título de RMC deve servir para
amortizar um pouco a dívida contraída.
O dano moral não restou configurado. O valor do
desconto era mínimo, e é incontroverso que o autor usufruiu do
“empréstimo”.
Isso impede, ademais, um novo fundamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
9
a “indústria da indenização”. Os cidadãos têm direito a um contrato justo
e sem abusividades, mas não podem buscar enriquecimento ilícito ou sem
causa.
Ainda que a parte tenha contratado o serviço
(oferecido de forma abusiva pelo banco réu), tem o cliente o direito de
cancelar o cartão de crédito, efetuando o pagamento do empréstimo com
base no cálculo do RMC, tal como permite a Instrução Normativa do
INSS, acima citada.
Nesse passo, determina-se que os valores pagos a
título de RMC sejam considerados para amortização do débito; que haja
cancelamento do cartão de crédito, afastando os encargos rotativos típicos
desse contrato; que haja recálculo da forma de pagamento desse
empréstimo, de modo que ele possa ter um término, respeitado o
percentual consignável em relação ao valor líquido da aposentadoria do
autor (5%).
Diante desse resultado, e porque há indícios do
uso abusivo do Poder Judiciário em casos como o presente, carrearia ao
autor o pagamento dos ônus de sucumbência (Apelação n.
1000699-20.2018.8.26.0397, Comarca de Nuporanga, Relator Designado
Des. Melo Colombi 14a Câmara Dje de 04/06/2019).
Este entendimento merece ser adotado como
parâmetro para solução da presente demanda, por versar sobre caso
semelhante, devendo, por isso, a presente ação ser julgada parcialmente
procedente a fim de reconhecer que o autor faz jus ao cancelamento do
cartão de crédito, sem prejuízo da cobrança do empréstimo. É de se
permitir que o autor opte pelo pagamento imediato do saldo devedor
(podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou pelo
pagamento por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008.
Os valores pagos a título de RMC deverão servir para amortizar o débito,
assim como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito
(encargos de financiamento do saldo, tarifa de emissão de cartão etc.). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002205-69.2020.8.26.0006 -Voto no
10
haverá, portanto, devolução de valores, mas sua utilização para
amortização da dívida. O saldo restante poderá ser pago imediatamente, ou
ser pago por meio do RMC a ser descontado dos proventos do cliente,
respeitado o limite de 5% (opção do autor). A margem consignável do
autor só ficará liberada para mais empréstimos quando não houver mais o
comprometimento do limite por lei fixado (35% dos proventos,
considerado o contrato em questão).
Com a procedência parcial da ação para tanto,
restando o autor sucumbente em maior parte, deverá arcar com o ônus da
sucumbência, consoante já fixado pelo douto Magistrado, observado, neste
aspecto, o benefício da assistência judiciária que lhe foi concedido.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso do autor.
Thiago de Siqueira
Relator